Tribunal: TJES
Processo: 5000231-30.2023.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000231-30.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE
RECORRIDO: MARIA DOS ANJOS ASSIS DIAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE 50% SOBRE HORAS EXTRAS. CARGA HORÁRIA ESPECIAL (CHE). NATUREZA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Município de Água Doce do Norte/ES contra a sentença que condenou o ente público ao pagamento de adicional de 50% sobre horas extras realizadas pela autora, servidora pública municipal, em regime de carga horária especial (CHE).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação do direito da autora à percepção do adicional de 50% sobre o trabalho extraordinário, previsto na Constituição Federal, à luz da legislação municipal que institui a carga horária especial e não prevê o pagamento do adicional.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, no artigo 7º, inciso XVI, assegura o adicional de, no mínimo, 50% sobre a hora normal para o trabalho extraordinário, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º da CF.

4. A carga horária especial (CHE), conforme legislação municipal, caracteriza-se como serviço transitório e extraordinário, não incorporável à remuneração permanente, tratando-se de espécie de trabalho extraordinário.

5. A legislação municipal que regula a CHE não pode restringir o direito constitucional ao adicional de 50%, uma vez que se trata de trabalho extra.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O trabalho prestado em regime de carga horária especial (CHE) configura serviço extraordinário e, como tal, deve ser remunerado com o adicional de 50%, conforme preceito constitucional.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 7º, XVI, e art. 39, § 3º.

Lei Complementar Municipal nº 58/1997, art. 39 e 40.

Jurisprudência relevante citada:

TJES - Apelação Cível nº 0000660-15.2017.8.08.0029, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, 04/02/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000231-30.2023.8.08.0068

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

RECORRIDA: MARIA DOS ANJOS ASSIS DIAS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE 50% SOBRE HORAS EXTRAS. CARGA HORÁRIA ESPECIAL (CHE). NATUREZA JURÍDICA. APLICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Município de Água Doce do Norte/ES contra a sentença que condenou o ente público ao pagamento de adicional de 50% sobre horas extras realizadas pela autora, servidora pública municipal, em regime de carga horária especial (CHE).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação do direito da autora à percepção do adicional de 50% sobre o trabalho extraordinário, previsto na Constituição Federal, à luz da legislação municipal que institui a carga horária especial e não prevê o pagamento do adicional.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, no artigo 7º, inciso XVI, assegura o adicional de, no mínimo, 50% sobre a hora normal para o trabalho extraordinário, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º da CF.

4. A carga horária especial (CHE), conforme legislação municipal, caracteriza-se como serviço transitório e extraordinário, não incorporável à remuneração permanente, tratando-se de espécie de trabalho extraordinário.

5. A legislação municipal que regula a CHE não pode restringir o direito constitucional ao adicional de 50%, uma vez que se trata de trabalho extra.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O trabalho prestado em regime de carga horária especial (CHE) configura serviço extraordinário e, como tal, deve ser remunerado com o adicional de 50%, conforme preceito constitucional.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 7º, XVI, e art. 39, § 3º.

Lei Complementar Municipal nº 58/1997, art. 39 e 40.

Jurisprudência relevante citada:

TJES - Apelação Cível nº 0000660-15.2017.8.08.0029, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, 04/02/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, discorre a autora que é servidora estatutária da municipalidade e labora em jornada semanal de 25 (vinte e cinco) horas. Discorre que o requerido remunera sua carga horária extra de forma simples, sem o adicional constitucional de 50% (cinquenta por cento). Dessa forma, pugna pelo recebimento da quantia de R$ 46.250,33 (quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais e trinta e três centavos), corresponde ao adicional de 50% (cinquenta por cento) devido sobre o serviço prestado de forma extraordinária.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de: a) Declara o direito da parte autora ao adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal a

título de hora extra;
b)
Condenar a parte requerida a efetuar o pagamento de R$39.780,66 (trinta e nove mil, setecentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos), que deverá ser corrigida monetariamente desde a citação até o efetivo pagamento, com base na taxa SELIC do período.

Em sede de Recurso Inominado, o município requerido discorre que o Estatuto do Magistério Público Municipal de Água Doce do Norte/ES, Lei Complementar nº 58/1997, disciplina o pagamento da carga horário especial, que se difere do conceito de hora extra, de forma que inexiste respaldo legal para condenar o município ao pagamento do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre o trabalho extraordinário.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia cinge-se ao direito da parte autora ao recebimento de adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre o trabalho extraordinário, denominado de carga horária especial (CHE).

Sobre a presente questão dispõe a Lei Complementar Municipal nº 58/1997 (Estatuto do Magistério Público Municipal de Água Doce do Norte/ES):

Art. 39 A carga horária especial é caracterizada como exercício temporário de atividade de Magistério, de excepcional interesse do ensino atribuída ao professor efetivo em função de regência de classe, que não acumule cargos. § 1º As horas prestadas a título de carga horária especial são constituídas de horas-aula e atribuídas por período máximo de 12 (doze) meses. § 2º O número de horas-aula semanais correspondente a carga horária especial não excederá à diferença entre 40 (quarenta) horas e o número previsto para a carga horária de trabalho do professor.

Art. 40 O valor da hora trabalhada, pago na situação de carga horária especial, correspondente ao mesmo valor do vencimento do cargo no nível e referência ocupados, proporcional a carga horária especial exercida e sobre ele incidirão as vantagens pessoais.

Importa destacar, nesse âmbito, o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) é de que a Carga Horária Especial (CHE) possui natureza de serviço extraordinário, por se tratar de uma verba transitória e
propter laborem
. Isso significa que sua percepção está vinculada ao efetivo desempenho de funções que demandam esforços adicionais, não sendo incorporável à remuneração para efeitos permanentes, como aposentadoria ou outras vantagens permanentes. Vejamos o entendimento:

Apelação Cível nº 0000660-15.2017.8.08.0029 Apelante: Renata Florêncio Ferreira Apelado : Município de Jerônimo Monteiro Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. SALÁRIO MATERNIDADE. PRETENSÃO DE CONSIDERAÇÃO DA VERBA PERCEBIDA A TÍTULO DE CARGA HORÁRIA ESPECIAL (CHE). IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROPTER LABOREM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A ora apelante ajuizou a demanda na origem pretendendo o recebimento de seu salário-maternidade com o acréscimo da carga horária especial (CHE), que exercia ao tempo do afastamento em razão do estado gravídico. 2. Resta assente o entendimento neste e. TJES, acerca da carga horária especial (CHE), que reputa-se ser espécie de serviço extraordinário, de modo que é remunerado de maneira transitória, não sendo, portanto, incorporável aos vencimentos para fins de aposentação. 3. No presente caso, a pretensão da autora, embora não se volte à incorporação da verba a proventos de aposentadoria, e sim ao salário-maternidade, este compartilha do mesmo parâmetro de fixação da verba previdenciária, qual seja, a remuneração de contribuição, que por sua vez não considera os valores percebidos a título de carga horária especial. Precedentes. 4. Revela-se, portanto, irreparável a sentença que concluiu que o adicional percebido a título de carga horária especial (CHE) se constitui em uma retribuição transitória e de natureza propter laborem, não sendo considerada na remuneração de contribuição, e por consequência, não podendo ser computada no cálculo do salário-maternidade. 5. Recurso conhecido e improvido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 04 de fevereiro de 2020. PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - AC: 00006601520178080029, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/02/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2020).

Outrossim, a remuneração das horas extras de trabalho está prevista no art. 7º, inciso XVI, da Constituição Federal, que assegura o adicional de, no mínimo, 50% sobre a hora normal:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;

Registra-se que o dispositivo se estende, sem ressalvas, aos servidores públicos, a teor do art. 39, § 3º, da Constituição Federal, por consistir em norma autoaplicável (AI 642.528 AgR, Rel. min. Dias Toffoli, j. 25-9-2012, 1ª T, DJE de 15-10-2012).

Nesse sentido, como o adicional de hora extraordinária é uma garantia constitucional dos trabalhadores, a Lei Municipal Complementar nº 58/1997 (Decreto n° Estatuto do Magistério Público Municipal de Água Doce do Norte/ES) não pode revogá-lo ou restringi-lo.

Portanto, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante quanto a procedência dos pedidos autorais para o recebimento do adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre as horas excedentes à sua carga normal de trabalho:

Apesar de o Município alegar que estatuto prevê a carga horaria especial para os professores, consta dos contracheques acostados que, além do acréscimo de aulas mensais, devidamente reconhecidos e já pagos, a parte autora trabalhou além de sua carga horária mensal normal, inclusive, restou evidente que o cálculo utilizado considerou apenas seu vencimento base, sem o acréscimo de 50% (cinquenta por cento), conforme previsto na Constituição Federal. Ademais, tal fato não exclui o direito à percepção das horas trabalhadas extraordinariamente, ou seja, além da sua carga horária mensal prevista, sendo cediço que lei específica de uma determinada carreira, no caso a Lei Municipal Complementar nº 058/1997, pode ampliar direitos, mas não restringi-los, observada a previsão constitucional e aplicando-se sempre a legislação mais benéfica ao servidor: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. MAGISTÉRIO. SUBSTITUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA À CARGA HORÁRIA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. SERVIDORA EFETIVA. DIREITO CONFIGURADO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. ENCARGOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, que condenou o recorrente ao pagamento das diferenças remuneratórias, em face da recorrida, referentes as aulas ministradas em serviço extraordinário com o adicional de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal. 2. Analisando detidamente os documentos trazidos aos autos, constata-se que a autora desincumbiu-se do ônus de provar a realização de horas de trabalho superior à carga horária prevista, ou seja, serviço extraordinário, consoante se infere de seus contracheques, discriminado como substituição (evento 1, arquivos 4). 3. Vale ressaltar que, independentemente de os acréscimos provisórios serem nominados como substituição, ou complementação de carga horária o fato é que constitui, na verdade, prorrogação da carga laboral original da autora, ainda que fundados na necessidade da administração, não é motivo para se afastar o seu direito. 4. Isso porque, o órgão empregador é um só, de modo que o acréscimo na jornada de trabalho se deu no mesmo cargo, em face da necessidade da administração. Assim, inviável é o cômputo individualizado da carga horária normal do servidor de um lado e, de outro, o correspondente à substituição, como se fossem dois cargos públicos distintos. 5. Assim, resta claro que a recorrida prestou serviços extras à sua carga horária normal, substituindo outros professores, não se justificando sua remuneração apenas com base na carga horária, exigindo-se o pagamento do excedente extraordinário, tendo em vista que, em função da substituição, teve jornada superior à legalmente prevista na Lei nº 004/2009, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Formosa. 6. O direito ao adicional pelas horas extraordinárias em valor superior a, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) à hora do serviço regular, é um direito constitucional dos servidores públicos. A omissão da legislação municipal quanto ao percentual de acréscimo dessas horas extraordinárias leva à aplicação dos arts. 7º, inciso XVI, e 39, § 3º da CF/1988. Cumpre destacar que o art. 39, § 3º, combinado com o art. 7º, inciso XVI, da Constituição Federal, garante aos servidores públicos a remuneração por serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal, senão vejamos: Art. 39 (...) § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Art. 7º (...) XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal. 7. Dessa forma, sendo certo que o profissional da educação faz jus ao recebimento de horas extras e que resta devidamente comprovado aos autos que a recorrida realizou trabalho extraordinário, devido o pagamento do adicional de 50% (cinquenta por cento), sobre os valores já pagos a título de substituição ou complementação de carga horária. 8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por estes e seus próprios fundamentos. 9. Em face da sucumbência, fica o recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados pelo juízo a quo após a liquidação da sentença ? art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC, c/c art. 55, da Lei n. 9.099/95 e art. 27, da Lei n. 12.153/09. Sem custas, por ser ente público. (TJGO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Recurso Inominado Cível 5647030-98.2021.8.09.0044, Rel. Pedro Silva Correa, 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, julgado em 28/11/2022, DJe de 28/11/2022).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)